Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 972598, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, processado sob o rito da repercussão geral, firmou sua jurisprudência no sentido de que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para apuração da prática de falta grave durante o cumprimento da pena, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica na sua realização.
2. Considerando-se que a prova é fundamentalmente documental, que o contraditório é diferido e que na audiência de justificação, perante o próprio juízo da execução, permite-se o exercício efetivo da ampla defesa, não se vislumbra prejuízo ao apenado a dispensa à conclusão do inquérito disciplinar.
3. Recurso provido.